Tribunal: TJDFT
Processo: 0004938-21.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PERDIMENTO DA ARMA EM FAVOR DA UNIÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O interesse em recorrer deve ser aferido pelo binômio interesse-utilidade, sendo esta entendida como a possibilidade de obtenção de proveito diante da interposição do recurso. Portanto, visto que a pena-base do apelante foi fixada no patamar mínimo legal, carece à Defesa o interesse de recorrer quanto a esse ponto.
2. A condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido acarreta, como efeito extrapenal, a perda do armamento apreendido, nos termos do artigo 92, inciso II, alínea "a", do Código Penal e artigo 25 da Lei no 10.826/03.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido para manter incólume a sentença que, em razão da condenação do réu pelo delito descrito no artigo 14 da Lei no 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo), decretou o perdimento da arma e munições apreendidas em favor da União.